Tribunal: TJDFT
Processo: 0752302-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Órgão: Plantão Judicial Classe: Agravo de Instrumento Processo no: 0752302-56.2024.8.07.0000 Agravante: VITOR PUPE BRASIL VILAVERDE Agravado: DISTRITO FEDERAL Desembargador Plantonista: Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pela autoridade judicial da 25a Vara Cível de Brasília, no Mandado de Segurança Cível no 0753562-68.2024.8.07.0001, impetrado contra ato praticado pelo Diretor do CEBRASPE/CESPE, a qual reconheceu a incompetência para julgar o writ, nos termos a seguir (ID: 67065468 - Pág. 75): De início, esclareça-se que todo Juiz é competente para fiscalizar sua própria jurisdição, de modo que, até para se evitar atos nulos futuros, mister analisar a competência desta Vara Cível para receber a petição inicial, analisar o pedido de urgência e processar a demanda em foco. Não há como concordar com a escolha do foro feita pelo autor, pois diverge da jurisprudência de observância obrigatória firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento, no julgamento do RE 726.035/SE, em sede de Repercussão Geral (Tema no 722), no sentido de que: “compete à justiça federal comum processar e julgar mandado de segurança quando a autoridade apontada como coatora for autoridade federal, considerando-se como tal também os dirigentes de pessoa jurídica de direito privado investidos de delegação concedida pela União". Ora, à luz do que estabelece o artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança é cabível apenas em face de ato de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, presumindo-se ser esta última a hipótese destes autos e, em se tratando de delegação concedida por ente federal, não há se falar em competência deste Juízo Cível local. No recurso em análise, o agravante afirma a competência do douto Juízo a quo, tendo em vista diversos precedentes deste TJDFT. Para mais, pugna pelo reconhecimento do direito líquido e certo de corrigir erro material em sua inscrição no Programa de Avaliação Seriada – PAS. Alega que realizou a prova relativa à 1a Etapa de avaliação e obteve nota satisfatória, bem como efetuou a inscrição para a 2a Etapa. Todavia, assevera que, ao consultar o local de prova, percebeu que, por equívoco, havia selecionado a realização da 1a Etapa. Afirma que submeteu ao CEBRASPE pedido de correção da inscrição, para que constasse a 2a Etapa, mas o requerimento foi negado. Pois bem. Ab initio, destaca-se que este TJDFT tem decidido que, nos casos os quais envolvem tão somente máculas afetas às inscrições para as etapas do Programa de Avaliação Seriada – PAS da Universidade de Brasília – UnB, cabe à Justiça do Distrito Federal processar e julgar o mandado de segurança ou a ação de obrigação de fazer. Isso porque o ato impugnado (in casu – indeferimento de correção de inscrição para etapa do PAS) envolve direito individual e foi praticado pela Diretoria-Geral do CEBRASPE, associação civil sem fins lucrativos, e não pela FUB. Logo, cabível a invocação da Súmula n. 510 do STF: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. Confiram-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS. UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB. TERCEIRA ETAPA. TAXA DE INSCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA — FUB. TERCEIRA PREJUDICADA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2.2. Contudo, o objeto do presente mandado de segurança envolve interesse individual, restringindo-se ao exame da legalidade do ato impugnado: exclusão de candidato em razão de não pagamento da inscrição a tempo e modo. Não pretendeu o impetrante, por exemplo, anulação de norma editalícia, mas a revogação do cancelamento de sua inscrição, ato praticado pela autoridade coatora, Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos — CEBRASPE, associação civil sem fins lucrativos com atribuição para realizar e organizar o PAS/UNB — 2021-2023. A relação jurídica travada no presente writ se restringe ao impetrante e à impetrada, conforme dispõe a Súmula 510 do Supremo Tribunal Federal: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. 2.3. A sentença recorrida (pela qual concedida a segurança para determinar à impetrada que permita que o impetrante realize a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS/UNB — 2021-2023), por atingir a relação jurídica existente entre o impetrante (candidato) e a impetrada (autoridade coatora Diretora-Geral da banca organizadora competente para realizar e organizar o PAS/UNB — 2021-2023), não tem potencial de modificar a situação jurídica da terceira de maneira direta, não havendo interesse jurídico imediato da apelante Fundação Universidade de Brasília — FUB em interpor a presente apelação. (...) 4. Apelação não conhecida. Reexame necessário desprovido. (Acórdão 1907621, 0742776-96.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAÇÃO UNB. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DA INSCRIÇÃO PARA PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS/UNB). RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Da inclusão da fundação universidade de Brasília no polo passivo da demanda. 2.1. Deve-se ressaltar que o objeto da presente demanda é a efetiva inscrição do agravante no Programa de Avaliação Seriada - PAS, medida a cargo do agravado, CEBRASPE, tendo em vista que a ele compete a realização dos procedimentos para cadastramento, inscrição e realização das provas do programa. 2.2. Desse modo, no caso em comento, não se verifica qualquer pedido de nomeação ou posse. Trata-se, portanto, somente de pedido para que se efetue a inscrição do agravante no PAS, de modo que a controvérsia recursal diz respeito apenas ao regular pagamento da taxa de inscrição, procedimento realizado pela parte agravada, executor do certame em comento, de sorte a não se verificar qualquer interferência da FUB. 2.3. Logo, por não se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a FUB, não há se falar em incompetência absoluta da Justiça Estadual e, ainda, em sua inclusão no feito. (...) 7. Agravo de Instrumento improvido. (Acórdão 1898496, 0745361-27.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 09/08/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. PAS/UNB. CANDIDATO PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTO AUTISTA (TEA). INSCRIÇÃO FEITA EM ETAPA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO. CEBRASPE. INDEFERIMENTO. ILEGALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Rejeita-se, ainda, a preliminar de incompetência absoluta, porquanto compete à Justiça Comum o processamento e julgamento de demandas ajuizadas em desfavor do CEBRASPE, quando afastado o interesse da União (Súmula 150, STJ), por se tratar de associação civil de direito privado. 8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1898367, 0744586-09.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.) No ponto, assiste razão ao agravante. Outrossim, em que pese o douto Juízo de 1o grau não ter enfrentado a questão de fundo do writ, ao fim e ao cabo, consubstanciada em permitir liminarmente que o agravante realize amanhã a prova relativa à 2a Etapa de Subprograma 2023-2025 do PAS, analiso – de ofício – o pedido. A Lei do Mandado de Segurança, em seu art. 7o, II, reza que o juiz ordenará, ao despachar a inicial, que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a eficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. No particular, diviso o perigo de ineficácia da medida em favor do agravante, haja vista que a prova do PAS, cuja participação pretende garantir, será realizada amanhã. Com efeito, há perigo de perecimento de direito. Por outro lado, não identifico o fundamento relevante para fins de concessão da liminar (direito líquido e certo). Como visto, o agravante se equivocou ao selecionar, por erro, que se submeteria à 1a Etapa do certame. A responsabilidade pela correção da inscrição e dos dados inseridos no sistema do examinador é do candidato. No caso, a alteração do tipo de prova a que ele se submeterá pode acarretar prejuízo à banca examinadora e atentar contra o princípio da isonomia em concursos. Ainda que seja possível modificar dados após o fim do período de inscrição, como o nome do candidato (vide edital no ID: 67065468 - Pág. 44), a pleiteada mudança - do tipo de prova a que será submetido agravante - implica a potencial afetação de toda a logística para a aplicação do exame, como local onde será feito ou quantidade de provas impressas. Assim, reconhecendo o agravante que não se atentou à etapa a que queria concorrer e selecionou erroneamente outra, deve se submeter às regras do edital, as quais são aplicáveis a todos os candidatos, sob pena de violação à isonomia e à vinculação ao instrumento convocatório. É dizer, a mudança nos dados de inscrição preenchidos pelo candidato não é possível, conforme previsto do edital, e a concessão da liminar feriria o acesso igualitário a todos os aspirantes. Ausente, portanto, nesse juízo inicial, o direito líquido e certo invocado pelo agravante. Ante o exposto, a despeito do nobre Magistrado de 1o grau não ter enfrentado a questão de fundo do writ quando exame do pedido de liminar, examino este e, de ofício, indefiro-o porquanto ausente o fundamento relevante. Ao fim, encaminhe-se à relatoria originária. I. Brasília, 7 de dezembro de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial